Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-08.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Na consideração de que o serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, este E. Tribunal de Justiça tem admitido que a companhia de luz seja compelida a efetuar a ligação de energia, mesmo quando se trate de imóvel

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Na consideração de que o serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, este E. Tribunal de Justiça tem admitido que a companhia de luz seja compelida a efetuar a ligação de energia, mesmo quando se trate de imóvel situado em loteamento irregular, como se dá no caso concreto.
Mera instalação de medidores individuais em residências já construídas no local que não pode ir de encontro à sentença proferida na respectiva ação civil pública. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-08.2016.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que são apelantes TATIANE
GONÇALVES PIRES FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), NILTON FREITAS
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), ELISABETE HESSELBART (JUSTIÇA
GRATUITA) e QUINTINO VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO
REDES S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. M.V.,
vencido o 3o juiz que declara voto. Em julgamento estendido, deram provimento ao
recurso M.V., vencidos o 3o juiz e a 4a juíza.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS
PETRONI
(Presidente),
FÁBIO
PODESTÁ,
DAISE
FAJARDO
NOGUEIRA JACOT E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000038-08.2016.8.26.0075
Voto n. 19.289
Comarca:
Bertioga (2a Vara)
Apelante:
Tatiane Gonçalves Pires Freitas e outros
Apelada:
Elektro Eletricidade e Serviços S/A

MM. Juíza:
Luciana Mendonça de Barros Rapello
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica.
Ação
de
obrigação
de
fazer.
Sentença
de
improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos
autores.
Na consideração de que o serviço de fornecimento de
energia elétrica constitui serviço essencial, este E.
Tribunal de Justiça tem admitido que a companhia de
luz seja compelida a efetuar a ligação de energia,
mesmo quando se trate de imóvel situado em
loteamento irregular, como se dá no caso concreto.
Mera instalação de medidores individuais em
residências já construídas no local que não pode ir de
encontro à sentença proferida na respectiva ação civil
pública. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Os ora apelantes ajuizaram ação de obrigação de fazer em
face da ora apelada aduzindo que residem em imóveis localizados em
associação na qual existiria apenas um único relógio medidor, fato este que
lhes viria prejudicando ante a inadimplência de outros moradores do local.
Noticiando que alguns outros associados já haveriam conseguido,
judicialmente, ver individualizada a cobrança de sua energia elétrica e que não
obstante inúmeras vezes tendo procurado a requerida, esta teria lhe dito que
“somente poderia ser realizada a colocação de relógios individuais através de autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, tendo em vista que a área em questão encontra-se em lide judicial”, postularam,
inclusive em sede liminar, fossem instalados relógios medidores individuais
em suas residências (fls. 1/14).
A fls. 61/62 foi concedida medida de urgência para
determinar à ré que efetuasse a ligação do fornecimento de energia elétrica
aos imóveis dos autores, instalando-se medidores individualizados de
consumo para cada um, no prazo de dois dias e sob pena de multa diária.
Na contestação, aventando a existência de coisa julgada e a
impossibilidade jurídica do pedido formulado pelos autores, a ré alegou, em
síntese, que os imóveis ocupados pelos autores se localizariam em área de
preservação ambiental tombada por ocasião do julgamento de ação civil
pública ambiental (processo n. 00006439-81.1998.8.26.0075) na qual foi
determinada a imediata paralisação de qualquer atividade degradadora do
meio ambiente, bem como a restauração integral de suas condições
ambientais originais e na qual, ainda, “houve manifestação do Poder Judiciário que
decidiu por não autorizar as ligações individualizadas” (fls. 105/119, destaque
original).
Em réplica, os autores argumentaram no sentido de que na
noticiada ação civil pública nada teria sido resolvido quanto à restauração
integral ou regularização da ocupação dos moradores locais (fls. 160/164).
Mantida por esta C. Câmara de Direito Privado, na ocasião
do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2043776-60.2016.8.26.0000 (fls.
201/212), a concessão da tutela antecipada postulada pelos autores, a ré
informou seu cumprimento (fls. 213/215).
Pouco depois voltou a se manifestar nos autos a ré, desta
vez noticiando a prolação de decisão nos autos da ação civil pública segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a qual “é impossível que decisões liminares constantes de autos de demandas individuais
prevaleçam sobre a coisa soberanamente julgada” (Agravo de Instrumento n.
2195479-38.2016.8.26.0000) e requerendo o sobrestamento da ordem de
ligação de energia (fls. 219/220).
Colhida manifestação dos autores na qual, dentre outras,
alegaram que tal decisão ainda não fora consolidada pela respectiva Câmara
que estaria julgando o recurso em questão (fls. 232/238), num primeiro
momento decidiu o MM. Juízo singular por “nada prover em relação ao pretendido
pelo Réu às pp. 219/220”, face ao acórdão anteriormente proferido por esta C.
Câmara de Direito Privado (fls. 270/271).
Apresentada,
a
pedido
do
magistrado
singular,
manifestação do Ministério Público rogando pelo julgamento de
improcedência da demanda (fls. 304/306), sobreveio a sentença de fls.
311/318 que julgou improcedente a ação ao fundamento de que, embora não
se pudesse falar em impossibilidade jurídica do pedido ou coisa julgada, “revela-
se legítima a recusa do Réu em fornecer energia elétrica em imóveis inseridos em área de
preservação permanente ou que constitua reserva ecológica”.
Inconformados, interpuseram os autores o presente
recurso de apelação pugnando pela reforma do decisum ao argumento de que
“a decisão transitada em julgado não alcança os interesses de natureza privada dos
apelantes, não se constatando irregularidade com relação à instalação de medidores de
consumo individuais no atual momento, estando eles em seu total direito de adquirir a
medição individual sem qualquer agressão ao meio ambiente e desrespeito à coisa julgada”
(fls. 324/336).
Contrarrazões a fls. 340/356.
Parecer da Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 381/385, opinando pelo desprovimento do apelo.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido e comporta provimento.
Na consideração de que o serviço de fornecimento de
energia elétrica constitui serviço essencial, este E. Tribunal de Justiça tem
admitido que a companhia de energia elétrica seja compelida a efetuar a
ligação de energia elétrica, mesmo quando se trate de imóvel situado em
loteamento irregular. A propósito, confira-se recente julgado, mutatis mutandis:
“Apelação
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido
de tutela de urgência e indenização por danos morais
Medida
visando o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor
Imóvel rural
Improcedência
Descabimento
Serviço de
natureza pública essencial à dignidade da pessoa humana

Loteamento irregular Irrelevância Recusa da ré injustificada
Obrigatoriedade da prestação de serviço reconhecida -
Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus
à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 186 do Código Civil
Ação que deve ser
julgada integralmente procedente - Recurso provido.” (Apelação
n. 1027315-87.2017.8.26.0196, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Thiago de Siqueira, j. em 20/03/2019).
No caso concreto, conforme já observado por esta C.
Câmara de Direito Privado quando do julgamento do Agravo de Instrumento
de n. 2043776-60.2016.8.26.0000, embora defenda a ré que estaria
impossibilitada de instalar o medidor individual nas residências dos autores
ante sentença prolatada nos autos da ação civil pública de n. 0000643-
98.1998.8.26.0075, “o comando judicial transitado em julgado, em fase de execução, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada disse relativamente à instalação de medidores individualizados nas moradias já
existentes”.
Até porque, respeitado o entendimento do magistrado
singular, bem como dos representantes do Ministério Público, não há indícios
de que a mera instalação de medidores individuais nas residências dos
autores (este que é o único objeto da demanda), pudesse implicar danos
ambientais em desfavor da coletividade.
Nesse sentido, vale colacionar julgados deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, envolvendo o mesmo loteamento em questão:
“APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica Concessionária que se recusa
a fornecer o serviço em razão de o imóvel do autor estar situado
em loteamento irregular desenvolvido em área de preservação
ambiental
Impossibilidade Serviço público essencial cujo
fornecimento é obrigatório Inteligência dos artigos 22 do CDC e
6o da Lei no 8.987/95 Irregularidade do loteamento que não é
justificativa para a negativa de serviço essencial, cuja obrigação
não altera ou afeta a situação ambiental, cuidando-se de
ocupação antrópica consolidada Garantia do mínimo existencial
e dignidade humana que deve coexistir com o meio ambiente
saudável, equilibrado e sustentável, com vistas às gerações
futuras - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença
mantida
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
n.
1000866-67.2017.8.26.0075, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Luis Fernando Nishi, j. 01/08/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica.
Pleito para instalação de medidor individual de consumo de
energia elétrica, em unidade específica. Juízo de procedência.
Apelo da ré. Desprovimento. (...) Impasse, dizendo respeito à
regularização de loteamento, nessa circunstância, tratando-se
de serviço público essencial, a ré, que lhe faz administrar, há que
prover meios para regular fruição de consumidores (artigo 22, da
Lei n. 8.078/90), de maneira individualizada, ademais à
consideração de parecer da CETESB, indicando que, do ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista ambiental, tais obras não acarretarão danos significativos
ao
local
(fls.
132/133
v.o).”
(Apelação
n.
0002820-39.2015.8.26.0075, 30a Câmara de Direito Privado, Rel.
Carlos Russo, j. em 03/07/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Obrigação de fazer.
Fornecimento que deve ser feito em razão de sua natureza
obrigacional, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 6o, § 1o da
Lei
8.987/95.
Empecilhos
de
ordem
ambiental
e
de
irregularidade do loteamento que representam questões de
outra ordem, incapazes de impedir o plano usufruto da
propriedade por parte dos autores. Recurso não provido, com
majoração
dos
honorários.”
(Apelação
n.
1000646-69.2017.8.26.0075, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gilberto dos Santos, j. em 30/05/2019).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE MEDIDOR INDIVIDUAL RESTABELECIMENTO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Instalação de
medidor individual. Restabelecimento de energia elétrica.
Possibilidade. Ocupação irregular de área ambiental que não
autoriza a concessionária do serviço de fornecimento de energia
elétrica a se recusar a fornecê-lo ao imóvel indicado pelo
apelado, pois tal ato implicaria em ofensa ao direito básico da
saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana Serviço
público essencial Direito básico de todo cidadão. Ausência de
impedimento para o fornecimento de energia elétrica e medição
de forma individualizada Sentença reformada. Recurso de
apelação dos autores integralmente provido para julgar a ação
procedente, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais.”
(Apelação n. 1000534-37.2016.8.26.0075, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. em 22/02/2018).
“APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
Elementos documentais suficientes para o
convencimento do juízo
PRELIMINAR AFASTADA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER
INSTALAÇÃO DE RELÓGIO MEDIDOR INDIVIDUAL

POSSIBILIDADE
Alegação de existência de coisa julgada em
ação civil pública ambiental, a qual determinou a imediata
paralisação de qualquer atividade degradadora do meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambiente ou de desmatamento do local
Condomínio no qual
se localiza a residência do autor em que já existe instalação de
rede de energia elétrica
Ausente demonstração pela
concessionária ré de que a adaptação para ligação individual,
através de instalação de relógio medidor individual, implicará
em intervenção no espaço ambientalmente protegido
Serviço
público essencial
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação n.
3001512-82.2013.8.26.0075, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Luis Fernando Nishi, j. em 30/03/2017).
Sob outro vértice, vale observar que, de todo modo, com o
noticiado cumprimento da tutela antecipada deferida (fls. 213/215), ocorrido
antes mesmo do julgamento do também informado Agravo de Instrumento
de n. 2195479-38.2016.8.26.0000 (fls. 280/289), inclusive do ponto de vista
de eventuais danos ambientais que poderiam ser causados, teria a demanda
perdido seu objeto, nenhum sentido havendo em eventual ordem de
desinstalação dos medidores...
Enfim, era o caso de ter sido julgada procedente a
demanda confirmando-se a tutela antecipada e condenando-se a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos imediatamente acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BERTIOGA
AGVTES.:
TATIANE GONÇALVES PIRES FREITAS E OUTROS -
(autores)
AGVDA.: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A - (ré)
JUÍZA DRA. LUCIANA MENDONCA DE BARROS RAPELLO

VOTO DIVERGENTE No 38.275
Adoto o mesmo relatório do voto no 19.289, do Exmo.
Des. Mourão Neto, mas ouso divergir, o que muito raramente
ocorre.
Isso porque, entendo que a r. sentença estaria
correta, já que o local da ocupação pelos autores seria área de
preservação
ambiental,
não
sendo,
portanto,
obrigada
a
Concessionária a efetuar a instalação dos medidores no local.
Nesse sentido, inclusive, é o parecer da Douta PGJ,
fls. 381/385, que opinou pelo desprovimento do presente recurso, e
acrescenta-se que a tese já antiga e reiterada nesta Câmara,
embora polêmica.
Não fosse somente isso, concorda-se com o que
ponderou a MMa Juíza sobre o tema, assim:
“Em casos que tais deve prevalecer, assim, o interesse coletivo
de segurança e de preservação dos recursos naturais, uma vez que a
utilização dos imóveis, nessas condições, estará naturalmente limitada pela
proximidade de área protegida, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas (§ 3.o, artigo 3.o da Lei 12.651/2012).”
Desse modo, ainda que os serviços sejam essenciais,
há que se preservar o meio ambiente, que é dever de todos,
conforme o monumental art. 225 da Constituição Federal, coibindo
a ação de pessoas que possam vir a se instalar em áreas de
protegidas. Ou seja, não se poderia facilitar a invasão, permitindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o fornecimento livre de água, energia elétrica e outros serviços
no local.
Assim, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso dos autores, nos termos acima expostos e
acompanhando o lúcido parecer da Douta PGJ.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
8A82F8A
10
11
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
135EE30C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000038-08.2016.8.26.0075 e o código de confirmação da tabela acima.